Tribunal: TJPA
Processo: 0000382-81.2010.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000382-81.2010.8.14.0032

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO PEIXOTO MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA FILHAS MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO SEXUAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que condenou o recorrente pela prática de estupro de vulnerável, tipificado no art. 213 c/c art. 224, alínea “a”, na forma do art. 69, todos do CP, na redação anterior à Lei nº 12.015/2009, impondo-lhe a pena de quarenta (40) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 215-A do CP; (iii) fixação da pena base no mínimo legal e afastamento do concurso material. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se é cabível a desclassificação do crime para o tipo do art. 215-A do CP; (iii) saber se a pena foi fixada de forma adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas foram confirmadas por provas testemunhais, periciais e, especialmente, pelos depoimentos coerentes das vítimas, que relataram abusos praticados de forma reiterada e sob ameaça de morte.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, considerando que tais delitos ocorrem comumente na clandestinidade e sem testemunhas presenciais.

5. Inviável a desclassificação para o art. 215-A do CP, pois comprovada a prática de conjunção carnal mediante grave ameaça, sendo as vítimas menores de 14 anos à época dos fatos.

6. A Lei nº 12.015/2009, por configurar novatio legis in pejus, não se aplica retroativamente aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Assim, mantém-se a imputação com base na redação anterior do art. 213 c/c art. 224, “a”, do CP.

7. Quanto à dosimetria, afasta-se a valoração negativa da personalidade e das consequências do crime, por ausência de fundamentação idônea, redimensionando-se a pena base para oito (8) anos de reclusão. Mantêm-se as agravantes legais, com aumento de um sexto (1/6) pela condição de mulher e mais um sexto (1/6) pela condição de descendente.

8. Diante da reiteração delitiva indeterminada, mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva com exasperação no patamar de dois terços (2/3). Aplica-se o concurso material, nos termos do art. 69 do CP. A pena definitiva resulta em trinta e cinco (35) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 213, 224, a, 69, 71; CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 12.015/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 355.041/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, j. 17/12/2013; STJ, REsp nº 2.029.482/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 17/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Manoel Raimundo Peixoto Machado, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 40 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 213 c/c art. 224, alínea “a”, (redação anterior à implementada pela Lei n° 12.015/09), na forma do art. 69, todos do CP, interpôs o presente apelo.

Aduz a defesa que no decorrer da instrução processual não foram produzidas provas capazes de ensejar um decreto condenatório, limitando-se às declarações das vítimas. Aponta a inexistência de comprovação acerca da materialidade delitiva, sendo a absolvição medida que se impõe. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de importunação sexual, art. 215-A, CP; a fixação da pena base no mínimo legal e o afastamento do concurso material de crimes.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Não possui razão o ora apelante, senão vejamos.

A autoria e materialidade se comprovam nos autos pelos depoimentos das vítimas, depoimentos das testemunhas em juízo e prova pericial, id-

52464983.

A vítima L.C.P., ids-23994622, 23994623 e 23994624, afirmou em juízo que sofreu violência sexual dos 12 aos 16 anos por parte do seu genitor, sempre que ele estava alcoolizado; que ele forçava a vítima a praticar conjunção carnal com ele, além de ameaçar matá-la, bem como sua mãe. Afirmou que: “O primeiro abuso ocorreu quando ela tinha 12 anos e o réu se esfregou em seu órgão genital, sem consumar a penetração; que o segundo, envolvendo a conjunção carnal completa, quando tinha 16 anos; que o

acusado se aproveitou de que estavam sozinhos em casa, constrangendo-a a manter relações sexuais, mesmo com as súplicas da vítima para que ele parasse.”

A vítima D.C.P. id-23994643 afirmou em juízo que o pai praticou diversas vezes conjunção carnal com ela, de 7 e 12 anos de idade, e que ele se aproveitava dos momentos em que estavam sozinhos, principalmente durante as pescarias, para realizar os abusos sexuais; que por tal motivo fugiu de casa, pois não aguentava mais ser violentada e ameaçada de morte por ele. O laudo de exame de conjunção carnal, id-23994616, realizado quando a vítima tinha 12 anos de idade, comprova a cicatrização do hímen da vítima, compatível com a prática de conjunção carnal.

O
réu MANOEL RAIMUNDO PEIXOTO MACHADO negou em juízo a prática do delito, afirmando que: “
Elas nunca tinham oportunidade de ficar sozinhas comigo em casa, ficavam com a mãe delas, saiam com a mãe delas quando era preciso, e essa menina menor que ela tá acusando, eu cuidei dessa menina em Santarém quando foi na operação dela, ela tinha seis anos de idade, foi operada de apendicite, eu cuidei da minha filha, passei o maior sufoco em Santarém, passando fome pra acompanhar ela que a mãe não tinha nem documento nesse tempo, e depois que eu consegui os documentos da mãe dela, e eu nunca fez isso (...).”

A testemunha/informante Odete Castor Baia afirmou em juízo que: “(...) a Daiane ela nunca me disse nada também (...) não, ela não denunciou, foi o irmão dela que foi denunciar, o mais velho (...) não sei se ela confirmou não, não sei de nada (...) elas dizem que é verdade, né, eu até acredito que seja verdade (...) porque elas me contaram, depois disso elas me contaram (...) eu pergunto pra ele e ele diz que não, que é mentira (...) eu acredito nelas (...) eu já me separei umas duas, três vez mas só que ele não sai de casa não (...) Que a Manuela nunca falou que ele tentou mexer com ela (...) eu já disse pra ele que o dia que ele fazer mal pra minha filha, vai se ver comigo, e eu não deixo minhas filhas perto dele, as duas, de jeito nenhum (...) não, só as duas meninas, essa uma eu perguntei pra ela agora depois que ela teve neném, né, que ela tem uma filha, aí ela veio em casa e eu perguntei pra ela e ela disse que foi verdade, né, só que ele ameaçava elas de morte (...) Que não consegue separar dele (...) ele é uma boa pessoa quando ele não tá bebendo, né (...) ele sempre bebia, agora não (...).”

Ressalto que os depoimentos das vítimas possuem coerência e harmonia entre si, sendo confirmados pela testemunha ouvida em Juízo e pela prova pericial juntada aos autos, id-52464983. Ademais, as vítimas ratificaram os depoimentos prestados em sede policial, demonstrando, sem sombras de dúvidas, como ocorreram os fatos.

Sendo assim, a palavra da vítima, em sede de crime de estupro, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ. I -
A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas
. Precedentes. (...)
(AgRg no AREsp 355.041⁄DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Quinta Turma, julgado em 17⁄12⁄2013, DJe 03⁄02⁄2014) (grifei)

A palavra da vítima, portanto,
é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista estes serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Desta forma, é
cediço que em crimes contra os costumes, praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial importância na formação da convicção do julgador.

Por sua vez, as alegações do réu não encontram respaldo nas demais provas existentes nos autos, não conseguindo rechaçar a acusação que contra si foi imputada.

Desta forma, diante das provas existentes nos autos, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto à pretensão de desclassificação da conduta do art. 213 do CP para a descrita no art. 215-A, ambas do CP, eis que a materialidade e autoria do delito previsto no art. 213 do CP restaram devidamente comprovadas nos autos. Ademais, é possível a desclassificação de estupro para importunação sexual quando não há comprovação de violência ou grave ameaça na conduta, especialmente se a vítima é maior de 14 anos. Ocorre que,
in casu
, as vítimas eram ameaçadas de morte pelo pai, sendo por ele violentadas sexualmente por diversas vezes.

Sendo assim, restam comprovadas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 213 do CP.

Passo ao exame da dosimetria da pena com relação a cada uma das duas vítimas.

Ressalto que a Lei nº 12.015/09 revogou o art. 224 do CP, passando a figura do estupro mediante violência presumida para o art. 217-A, "estupro de vulnerável". Como a pena foi majorada, passando a ser de 8 a 15 anos de reclusão, tem-se na espécie uma
novatio legis in pejus
, de modo que não pode retroagir para alcançar os fatos praticados pelo acusado, pois todos eles sucederam sob a égide da lei antiga, antes de 2009, (os fatos ocorreram até 2008) cuja pena era mais branda.
In casu
, portanto, deve-se aplicar o art. 213 c/c 224, a, do CP, na redação anterior à implementada pela Lei nº 12.015/09.

“Art. 213, CP - Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça: Pena - reclusão, de três a oito anos. Parágrafo único - Se a ofendida é menor de catorze anos: (Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990). Pena - reclusão, de seis a dez anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990).”

“Art. 224, CP - Presume-se a violência, se a vítima: (Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90) (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)
a)
não é maior de catorze anos.”

A pena base foi fixada em 09 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à
culpabilidade
“
tenho que o comportamento do acusado, que em sua própria residência, aproveitando-se da ausência da mãe da menor, sua inocência e fragilidade, objetivando consumar sua lascívia, pratica contra ela atos libidinosos e conjunção carnal, o que reveste sua ação, num acentuado grau de culpabilidade e censura de sua conduta, sendo esta circunstância analisada em desfavor do acusado
”;
personalidade
“
o comportamento do réu foi perverso, aguçado, próprio de quem não nutre sentimentos, sendo esta circunstância analisada em desfavor do acusado”
;
circunstâncias do crime
“
No caso concreto, o modo como o acusado agiu, traindo a confiança que lhe era depositada pela família, são dados suficientes para valorar negativamente essa circunstância judicial, sopesando em desfavor do réu
”;
consequências do crime
“
em delitos cometidos contra crianças e adolescentes, usados para a prática de atos deste tipo, sem esquecer de outros delitos semelhantes, devem ser veementemente rechaçados, uma vez que estes, imaturos, precocemente são constrangidos a praticar atos sexuais com pessoas amadurecidas, maiores de idade que, muitas vezes, senão, todas, causam-lhes traumas psicológico e físico que jamais serão apagados de suas vidas”
.

Mantenho a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, eis que bem fundamentadas. Verifico que o MM. Juízo se utilizou de fundamentação inadequada para valorar negativamente a personalidade e as consequências do crime.

Assim, a personalidade do agente condiz com suas qualidades morais, com sua boa ou má índole, devendo ser aferida, dentre outras maneiras, através do confronto de seu comportamento com a ordem social. Não vislumbro nos autos elementos capazes de aferir a personalidade do réu, devendo, portanto, ser valorada como neutra.

As consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. A fundamentação utilizada pelo MM. Juízo se mostra genérica, sem apontar concretamente o que a prática do delito acarretou para a vítima. Inexistindo nos autos elementos capazes de valorar negativamente a referida circunstância judicial, valoro-a como neutra.

Desta forma, fixo a pena base em 8 anos de reclusão e afasto a pretensão de sua fixação no mínimo legal.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante de o crime ter sido cometido contra mulher (1/6), e contra descendente (1/6), pelo que exaspero a pena, fixando-a em 10 anos e 8 meses de reclusão.

Em razão da continuidade delitiva, art. 71 do CP, bem como em razão de não se precisar o número de vezes em que o delito foi praticado, eis que foram inúmeras vezes, elevo a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, por cada uma das vítimas.

“(...).
A compreensão jurisprudencial uníssona desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade, até se alcançar o teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa
. (...).
(REsp n. 2.029.482/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Mantenho o concurso material de crimes, art. 69 do CP, bem como a somatória das penas fixadas ao réu, totalizando a pena de 35 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/07/2025